Tribunal: TJDFT
Processo: 0738451-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0738451-47.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED MONTES CLAROS COOPERATIVA TRABALHO MEDICO LTDA AGRAVADO: NATHALIA CORREA PIMENTEL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo réu, Unimed Montes Claros Cooperativa Trabalho Médico Ltda, contra a decisão que indeferiu o pedido de prova pericial, na ação com pedido de condenação em obrigação de fazer consistindo em compeli-lo a promover a cobertura de cirurgia plástica pós cirurgia bariátrica, movida por Nathalia Correa Pimentel, processo 0701023-95.2024.8.07.0011. Em resumo, sustenta que a decisão que indeferiu a produção de prova pericial cerceia a sua defesa. Alega que a produção da prova se faz necessária para demonstrar que a cirurgia postulada pela autora tem caráter estético, não estando relacionadas à cirurgia bariátrica, e apenas uma junta médica ou perícia produzida por médico imparcial pode ser capaz de desconstituir o relatório médico produzido pela autora. Requer a concessão de efeito suspensivo para obstar o curso do processo até o julgamento do presente recurso e, ao fim, que seja reformada a decisão, permitindo-se a produção da prova requerida. Preparo em ID 63973649-63973650. É o relatório. DECIDO. Examino os pressupostos de admissibilidade. Na forma do art. 932, inciso III, do CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Examina-se, pois, a admissibilidade do presente agravo de instrumento. De acordo com o art. 1015 do Código de Processo Civil cabe agravo de instrumento contra as hipóteses lá elencadas, bem como contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. No julgamento do REsp Repetitivo 1.704.520/MTo Superior Tribunal de Justiça estabeleceu que(Tema 988):"O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação". O ato impugnado pelo presente agravo é o que indeferiu o pedido de produção de prova pericial, hipótese não contemplada no art. 1015 do CPC. Não houve inversão do ônus da prova, de modo que não se aplica o artigo 1.015 inciso XI, do CPC. Ademais, não se caracterizada a urgência na apreciação da matéria de que trata a parte final do enunciado do tema 988, uma vez que o questionamento relativo à prova cuja produção foi indeferida na origem pode ser arguido em eventual recurso de apelação interposto contra a sentença (art. 1.009, §1o, CPC). “AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROVA PERICIAL. PRODUÇÃO. INDEFERIMENTO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. HIPÓTESE NÃO ELENCADA NO ROL DO ART. 1.015 DO NCPC. MITIGAÇÃO DA TAXATIVIDADE. PRESSUPOSTOS. NÃO ATENDIMENTO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Dispõe o art. 370 do CPC, que cabe ao juiz determinar as provas necessárias ao julgamento, assim como indeferir, por decisão fundamentada, aquelas que considerar desnecessárias ou impertinentes ao deslinde da causa. 2. O escopo da decisão que coordena a produção de provas restringe-se a preparar o processo para a avaliação do mérito e não encerra qualquer discussão acerca da tutela posta à jurisdição. Conclusão, a decisão que indefere a produção de provas não se subsume às situações dispostas no artigo 1.015 do CPC. 3. O rol do art. 1.015 do NCPC é taxativo ou numerus clausus, conforme preconizado pela balizada doutrina. Por conseguinte, fora das hipóteses ali elencadas, ou a decisão é irrecorrível ou contra ela será cabível meio de impugnação diverso (artigo 1.009, parágrafo primeiro, do Código de Processo Civil). 4. Demais disso, a situação apresentada nos autos não configura os pressupostos necessários para a mitigação da taxatividade das hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, nos termos do entendimento firmado no julgamento do REsp 1.696.396/MT pelo Superior Tribunal de Justiça. No caso, não se verifica a possibilidade de perda de objeto do recurso ou ocorrência de dano irreparável com a postergação da apreciação das alegações em eventual apelação. 5. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (Acórdão 1821709, 07412864220238070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 22/2/2024, publicado no DJE: 7/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Portanto, mostra-se incabível a interposição do agravo de instrumento quanto a este ponto. ISTO POSTO, na forma do art. 932, inciso III, do CPC, não conheço do agravo de instrumento. Brasília/DF, 26 de setembro de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator e